Tribunal: TJDFT
Processo: 0755533-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0755533-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO JOSE MARTINS DA SILVA IMPETRANTE: ROGERIO CABRAL BORGES JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado particular em favor de RODRIGO JOSÉ MARTINS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, tendo em vista a manutenção da segregação do paciente há mais de oito meses no bojo da ação penal originária no 0727498-84.2025.8.07.0001. Em síntese, afirma o impetrante que a decisão mantenedora da custódia cautelar padece de fundamentação genérica e abstrata, limitando-se a apontar o paciente como suposto "gestor financeiro" de núcleo criminoso sem indicar elementos probatórios concretos ou periciais que individualizem tal conduta. Sustenta a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, argumentando que, decorridos oito meses de segregação, inexiste fato novo ou risco atual que justifique a medida extrema, configurando antecipação de pena. Ressalta, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, que é advogado regularmente inscrito na OAB, possui residência fixa e apresentou-se espontaneamente à autoridade policial. Enfatiza, por fim, a situação humanitária envolvendo a filha do paciente, I.M.M., de apenas três anos de idade, a qual, segundo laudo neuropsicológico acostado aos autos, vem sofrendo severos abalos emocionais e físicos decorrentes da ruptura abrupta do vínculo com o genitor. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, inclusive para garantir a proteção integral da criança. É o relatório. DECIDO. O presente writ não merece ser admitido. Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que a presente impetração constitui mera reiteração de pedido formulado no Habeas Corpus no 0743806-04.2025.8.07.0000, anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, contra a mesma autoridade coatora e sob os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do referido Habeas Corpus, publicada no DJe em 17/11/2025: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME DE DECRETO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra a decisão do Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado de integrar organização criminosa (Operação Chiusura), tráfico de drogas e lavagem de capitais. O impetrante alega ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente (advogado, residência fixa e filha menor). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se a decisão que mantém a prisão preventiva, por permanecerem incólumes os motivos que ensejaram a decretação inicial, carece de fundamentação concreta (ii) analisar se o tempo de segregação cautelar configura excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão, considerando a complexidade da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que mantém a prisão preventiva está devidamente fundamentada, referindo-se a fatos concretos e contemporâneos atrelados à atuação do paciente na organização criminosa, demonstrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 4. Não há fato novo apto a modificar o panorama fático-jurídico que ensejou a decretação inicial da prisão preventiva. 5. O alegado excesso de prazo para a formação da culpa deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade. O feito é complexo, envolve diversos réus, que residem em distintas unidades da federação, apurando delitos de elevada gravidade e a atuação de uma organização criminosa estruturada com ligação a facções, o que justifica a dilação da marcha processual. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa, profissão, filha menor) não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar, conforme demonstrado pela gravidade concreta dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada pela persistência dos motivos ensejadores do decreto inicial, em que foram apontados elementos concretos de crimes complexos (tráfico de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa), é legítima, não configurando constrangimento ilegal, nem mesmo quando houver excesso de prazo para a formação da culpa justificado pela natureza e complexidade da causa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, § 2o; CPP, art. 315, § 1o; CF/88, art. 5o, LXVIII. (Acórdão 2063853, 0743806-04.2025.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 13/11/2025.) Embora a Defesa alegue na inicial que este writ "não se confunde com impetrações anteriores" sob o argumento de analisar a custódia à luz do decurso temporal, observa-se que as teses centrais - suposta ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis e a situação da filha menor - já foram submetidas ao crivo deste Tribunal no remédio constitucional pretérito. Aliás, a juntada ao ID 79583662 e ID 79583661 de relatório escolar e laudo psicológico recente acerca do abalo emocional vivenciado pela menor não elide o entendimento acerca da necessidade de manutenção da custódia cautelar. Quanto ao ponto, é inegável que os filhos de indivíduos que ingressam na seara criminosa enfrentam impactos emocionais significativos, os quais geram legítimo pesar e preocupação social. Todavia, esse sofrimento, por mais relevante que seja no plano humano e emocional, não constitui fundamento jurídico idôneo para a revogação da prisão preventiva. Isso porque a medida cautelar, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, possui natureza instrumental voltada à garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, sendo sua manutenção vinculada à presença dos requisitos legais e não à repercussão emocional que a segregação causa a terceiros, ainda que familiares próximos. Outrossim, o voto condutor da impetração anterior expressamente consignou que a contemporaneidade “diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão – que se mostraram presentes - e não aos fatos propriamente os ditos.”. Como cediço, o ordenamento jurídico pátrio não admite a reiteração de pedido de Habeas Corpus quando o objeto e os fundamentos são idênticos aos de impetração anterior já julgada ou em curso, sem que haja inovação fática ou jurídica relevante apta a alterar o cenário processual. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica: AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. INADMISSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Novo habeas corpus impetrado com o mesmo pedido e causa de pedir de anterior já analisado e julgado por esta Corte, sem alteração das circunstâncias fáticas, implica reiteração, impossibilitando o processamento do writ. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1810006, 0747374-96.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 09/02/2024.) Ante o exposto, por se tratar de inadmissível reiteração de pedido, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora